Tribunal: TJES
Processo: 0003742-30.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003742-30.2013.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: LILIA PEREIRA DA FONSECA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003742-30.2013.8.08.0050.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA.

APELADOS
:

LILIA PEREIRA DA FONSECA E ESPÓLIO DE JOSE VIEIRA BRAGA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença de fls. 29 (id 1978100) integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 57-8 (id 1978100) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
JOSE VIEIRA BRAGA,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC e condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nas razões do recurso (fls. 60-9 do id. 1978102) alegou o apelante, em síntese, que (i) não houve habilitação do espólio de José Vieira Braga para promover a exceção de pré-executividade; (ii) a legitimidade da parte processual para a promoção da defesa do espólio estava em desconformidade poque quem promoveu a exceção de pré-executividade foi a esposa viúva; (iii) a legitimidade da parte processual para promover embargos de declaração é do espólio de José Vieira Braga; (iv) não é cabível a condenação em honorários advocatícios, porque a exceção de pré-executividade foi promovida por parte ilegítima.

Contrarrazões às fls. 79 -93 no id de n. 1978102,

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-
ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003742-30.2013.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA.

APELAD
OS
:

LILIA PEREIRA DA FONSECA E ESPÓLIO DE JOSE VIEIRA BRAGA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença de fls. 29 (id 1978101) integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 57-8 (id 1978101) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
JOSE VIEIRA BRAGA,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC e condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nas razões do recurso (fls. 60-9 do id. 1978102) alegou o apelante, em síntese, que (i) não houve habilitação do espólio de José Vieira Braga para promover a exceção de pré-executividade; (ii) a legitimidade da parte processual para a promoção da defesa do espólio estava em desconformidade poque quem promoveu a exceção de pré-executividade foi a esposa viúva; (iii) a legitimidade da parte processual para promover embargos de declaração é do espólio de José Vieira Braga; (iv) não é cabível a condenação em honorários advocatícios, porque a exceção de pré-executividade foi promovida por parte ilegítima.

Compulsando os autos verifica-se que a execução fiscal foi distribuída em 26/09/2013 e objetivava a cobrança de IPTU.

Conforme certidão de fls. 116 (id 1978101), a citação restou negativa em razão do falecimento do sr. José Vieira de Braga, oportunidade em que a viúva do
de

cujos
tomou conhecimento da ação e foi
intimada
para proceder com o pagamento dos valores executados.

Desta forma, a viúva do
de cujus
, sra. Lilia Pereira da Fonseca apresentou exceção de pré-executividade alegando a impossibilidade de substituição processual, posto que o executado faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal.

Por meio da sentença fls. 29 (id 1978101) o juiz extinguiu o processo, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu após o falecimento do sr. José Vieira de Braga e por meio da decisão de fls. 57-8 (id 1978101), acolheu os embargos de declaração opostos pela viúva e arbitrou condenação em os honorários advocatícios.

Pois bem.

Não deve prosperar a alegação de ilegitimidade da viúva para apresentar a exceção de pré-executividade, porque diante da impossibilidade do
de cujos
de se manifestar nos autos, a viúva
intimada/notificada
dos termos da ação, apresentou a referida exceção na figura de terceira interessada, sendo inclusive
intimada para proceder com o pagamento dos valores executados
.

Ademais, insta consignar que, apesar da ausência de inventário, os herdeiros necessários possuem legitimidade para pleitear os direitos transmitidos pelo falecido, mesmo antes de sua abertura.

Em caso análogo ao presente, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que:

APELAÇÕES CÍVEIS. Execução fiscal. IPTU e taxa. Apelação do espólio do executado.
Exceção de pré executividade apresentada pela viúva do executado. Ausência de inventário. Indiferença.

Herdeiros possuem legitimidade antes mesmo de sua abertura
. Exceção acolhida.
Condenação do exequente aos honorários. Devida
. Apelo do exequente. Condenação do município ao pagamento das custas processuais. Indevida. Serventia estatizada. Condenação afastada, com exceção do funjus e das custas do distribuidor. Sentença reformada. Apelo do espólio provido. Apelo do exequente parcialmente provido.(TJPR; ApCiv 1328952-4; Londrina; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Del Prete Misurelli; DJPR 09/03/2015; Pág. 219) .

Diante da configuração da legitimidade da sra. Lilia Pereira da Fonseca para interposição da exceção de pré-executividade e sendo a sentença omissa na condenação dos honorários advocatícios, a apelada também é parte legítima para opor os embargos de declaração, sendo devido a condenação em honorários.

Posto isso,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003742-30.2013.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA.

APELADOS
:

LILIA PEREIRA DA FONSECA E ESPÓLIO DE JOSE VIEIRA BRAGA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADA PELA VIÚVA DO EXECUTADO. LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1. A viúva do
de

cujos
tomou a conhecimento dos termos da ação no momento de tentativa de citação do executado, já falecido, oportunidade em que foi intimada para proceder com o pagamento dos valores executados.

2. - Os herdeiros possuem legitimidade para pleitear os direitos transmitidos pelo falecido, mesmo antes da abertura do inventário. Portanto, a viúva é parte legítima para propor a exceção de pré-executividade e os embargos de declaração.

3. Configurada a legitimidade da viúva para interposição de exceção de pré-executividade, é cabível a condenação em honorários.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.